Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-04.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-04.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGIANI FERNANDA SGOBBI BARBOSA - CPF: 015.554.741-01 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DA TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE PRINTS DO SISTEMA BACKOFFICE. ÔNUS PROBATÓRIO DINÂMICO. VALOR INVESTIDO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença c/c Pedido de Exibição de Documentos, que julgou procedente o pedido da parte autora para declarar como quantum
debeatur
o valor de R$ 5.757,00, corrigido pelo INPC a partir do pagamento dos valores investidos na Telexfree e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) determinar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A situação financeira da apelante, demonstrada por seus balanços e movimentações financeiras, justifica a concessão da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso, sem efeitos retroativos.

A autora comprovou sua condição de divulgadora e o valor investido mediante apresentação de prints de tela do sistema backoffice da Telexfree, bem como extratos do sistema que evidenciam transações realizadas com a empresa.

A alegação da apelante quanto à impossibilidade de exibir documentos por ausência de acesso ao sistema não afasta a prova apresentada pela autora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A massa falida pode obter os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para o processamento do recurso, desde que comprove momentânea incapacidade financeira.

Os prints do sistema backoffice e os extratos bancários apresentados pelo investidor da Telexfree são documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e o valor investido, possibilitando a liquidação individual da sentença coletiva.

O ônus da prova
dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, cabe ao réu (art. 373, II do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença c/c Pedido de Exibição de Documentos no 1006790-04.2017.8.11.0002, que julgou procedente os pedidos do
da inicial para declarar como
quantum
debeatur
a importância de R$ R$ 5.757,00
, a ser corrigida na forma estabelecida na sentença prolatada nos autos de ação civil pública n.

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, qual seja,

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução

Retornável e dos Kis
AdCentral
ou
AdCentral

Famile
, conforme o caso e acrescido de juros legais de 1% ao

mês desde a citação.

A
apelante

postul
a, preliminarmente,
pelo
direito
aos
benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, ao diferimento das custas ao final, em razão de sua condição de massa falida.

No mérito, sustenta que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar os valores efetivamente investidos, não tendo apresentado boletos emitidos pela apelante em seu nome, extratos bancários ou comprovantes de depósitos e pagamentos. Aduz, ainda, a impossibilidade de exibição de documentos, uma vez que não possui acesso ao sistema backoffice anteriormente utilizado pela apelada.

Contrarrazões no
id
318244958.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – do pedido de Justiça gratuita.

Os documentos
anexados

pela apelante
(balaços e demonstrativos de movimentação financeira) mostram que a
ela
está
momentaneamente
impossibilitada de arcar com as despesas processuais.

Desse modo, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Assim, defiro o pedido de gratuidade apenas para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex

tunc
.

MÉRITO

A apelada apresentou pedido de Liquidação de Sentença
proferida
na Ação Civil Pública 0800224-44.2013.8.01.0001
,
que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC
, a qual declarou a nulidade dos contratos firmados entre a
Ympactus
Comercial S/A e os divulgadores, determinando o restabelecimento das partes ao estado anterior, com a devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e dos kits
AdCentral
ou
AdCentral
Family.

A apelada, a
duziu na inicial que em 01/04/2013 adquiriu uma conta
adfamily
para o qual investiu a quantia de R$ 2.878,50, e em 20/05/2013, adq
uiriu outra, no mesmo valor, totalizando R$ 5.757,00.

A sentença
julgou procedente o pedido realizado pelo apelado, julgando procedente o pedido e liquidando os valores devidos, sob os seguintes fundamentos:

Verifico que a parte autora
logrou êxito em comprovar a liquidez do seu crédito por meio do dos comprovantes de acesso ao Escritório
Virtual, bem como comprovou mediante extrato bancário o recebimento de valores oriundos das transações
junto à requerida, conforme documento de Id. no 9713455, 9713465, que evidenciam a relação jurídica
existente entre as partes e a perda patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida no valor de
R$ 5.757,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais).

A apelante aduz que a apelada não fez prova dos valores
devidamente
investidos.

Contudo, a apelada a
nexou na inicial
pritns
de acesso ao
Escritório Virtual (backoffice) da a
pela
nte
, extratos do sistema contendo histórico da movimentação financeira com a apelante
(
ID no
318243948 e 318243949
)
, que demonstram a relação jurídica existente entre as partes
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade." (TJMT - N.U 1006414-15.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022).

Quanto à alegação da apelante de impossibilidade de exibição de documentos por não possuir acesso ao sistema backoffice, tal argumento não é suficiente para afastar a procedência do pedido, uma vez que a apelada apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a relação jurídica e o valor investido.

Ademais,
o ônus da prova, no caso, cabia à própria
apela
nte, nos termos do art. 373,
II
, do CPC
.

Nesse contexto, considerando que a apelada logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica com a apelante e o valor investido, e que a apelante não trouxe aos autos elementos capazes de desconstituir o alegado crédito, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de liquidação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025